Tribunal: TJDFT
Processo: 0726327-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram debatidas de forma coerente e satisfatória no acórdão recorrido, inexiste vício de omissão a ser sanado.
3. O fato de a conclusão do Acórdão não acolher as teses levantadas pelo recorrente não configura omissão. Além disso, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.